Tribunal: TJDFT
Processo: 0000626-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA. DESOBEDIÊNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES. INVIÁVEL. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

1. No Recurso de Apelação em julgamento, inviável se mostra a aplicação do princípio da consunção, uma vez que o crime de desobediência não constitui meio necessário ou uma fase de execução para a prática do crime de porte de arma, e vice-versa.

2. Negado provimento ao Recurso.